Tribunal: TJSP
Processo: 1503779-03.2018.8.26.0536
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383838
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
1503779-03.2018.8.26.0536/50000, da Comarca de Guarujá, em que é embargante
RAFAEL RODRIGUES SUTIL, é embargado 3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: REJEITARAM os
presentes embargos de declaração. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1503779-03.2018.8.26.0536/50000 -Voto no 14151
2
VOTO No 14.151 (Digital)
Embargos de Declaração no 1503779-03.2018.8.26.0536/50000
Juízo de Origem: 1a Vara Criminal da Comarca do Guarujá
Embargante: RAFAEL RODRIGUES SUTIL
Embargada: Colenda 3a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de
Justiça
RAFAEL RODRIGUES SUTIL opõe embargos
de declaração contra o v. acórdão de fls. 371/378 que, por votação
unânime, NEGOU PROVIMENTO ao recurso defensivo e DEU
PARCIAL PROVIMENTO ao apelo da acusação para majorar as
penas impostas a RAFAEL RODRIGUES SUTIL para 02 anos e 04
meses de reclusão e 11 dias-multa, no piso. Mantida, no mais, a r.
sentença condenatória.
Sustenta o embargante que o r. decisum
encontra-se revestido de omissão e contradição, eis que i) estipulou a
pena-base acima do mínimo legal de forma inidônea; ii) deixou de
substituir a pena carcerária por restritivas de direitos; e, iii) deixou de
fixar regime prisional mais ameno, negando, pois, vigência: aos artigos
33, 44 e 59 do Código Penal e 42 da Lei no 11.343/06, bem como ao
disposto nas Súmulas 718 e 719 do STF. (fls. 01/03).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1503779-03.2018.8.26.0536/50000 -Voto no 14151
3
É o relatório.
Inicialmente,
saliento
que
os
presentes
embargos foram tempestivamente opostos. Por isso, deles se conhece.
Dispõe o artigo 619 do Código de Processo
Penal que caberá a oposição de embargos de declaração quando
houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
Nesse sentido, preleciona GUILHERME DE
SOUZA NUCCI: “Ambiguidade é o estado daquilo que possui duplo
sentido, gerando equivocidade e incerteza, capaz de comprometer a
segurança do afirmado (...). Obscuridade é o estado daquilo que é difícil
de entender, gerando confusão e ininteligência, no receptor da
mensagem (...). Contradição trata-se de uma incoerência entre uma
afirmação anterior e outra posterior, referentes ao mesmo tema e no
mesmo contexto, gerando a impossibilidade de compreensão do julgado
(...) e Omissão é a lacuna ou o esquecimento.” (in Código de Processo
Penal Comentado, 12a ed. São Paulo: RT, 2013, p. 1077).
A atenta leitura do v. acórdão guerreado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1503779-03.2018.8.26.0536/50000 -Voto no 14151
4
demonstra não padecer ele dos vícios apontados nos embargos sob
exame.
Com efeito, verifica-se que a Colenda Terceira
Câmara Criminal examinou suficientemente, e em sua inteireza, o
quadro probatório confeccionado, vindo, ao cabo de tal atividade
cognitiva, a explicitar, com clareza, a necessidade de se fixar a pena-
base acima do mínimo legal, assim pontuando, “Com razão o Parquet
ao requerer o reconhecimento dos maus antecedentes. Consta da folha de
antecedentes (fls. 34/35) que RAFAEL possui duas condenações diversas
definitivas, de modo que possível que uma configure maus antecedentes
(Execução no 01) e a outra configure reincidência (Execução no 02).”,
nos precisos termos do artigo59 do CP.
Ademais,
explicitou,
com
clareza,
a
impossibilidade i) da aplicação das penas substitutivas, assim,
apontando, “A seguir, inviável a substituição da pena carcerária por
restritiva de direitos, não apenas em razão dos maus antecedentes, mas
também da reincidência ostentada por RAFAEL.” (fls. 376/377), nos
precisos termos do artigo 44 do CP, bem como ii) de fixação de regime
prisional mais ameno, pontuando que “Finalmente, correta a imposição
do regime prisional semiaberto, tal como estipulado pelo MM. Juízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1503779-03.2018.8.26.0536/50000 -Voto no 14151
5
Sentenciante, considerando não só a gravidade concreta da hipótese
vertente (furto qualificado), mas também os maus antecedentes e
reincidência do agente, nos termos do artigo 33, § 3o, do Código Penal.”
(fls. 378).
Tampouco há que se falar em violação às
Súmulas no 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal, eis que o regime
prisional foi estipulado com base nas circunstâncias judiciais
desfavoráveis, na reincidência e na gravidade concreta do delito.
Ademais, como é pacífico na doutrina e
jurisprudência, o órgão julgador, para expressar sua convicção, não
precisa fazer menção expressa a todos os argumentos colacionados,
bastando que, de forma, fundamentada, afaste, logicamente, aqueles
que entender incabíveis.
Na verdade, observa-se que o embargante busca
obtenção da reforma do decisum guerreado, alterando-se o mérito do
acórdão proferido, e não o esclarecimento de omissão, obscuridade,
ambiguidade ou contradição, as quais poderiam, excepcionalmente,
ensejar efeito modificativo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1503779-03.2018.8.26.0536/50000 -Voto no 14151
6
É da jurisprudência:
“(...) nos embargos de declaração não se pode pedir correção,
alteração ou mudança alguma, nem modificação que
aumente ou diminua o julgamento (RJT JESP 92/328)”, só
sendo admitido o esclarecimento do que foi decidido sem que
possa ser alterado, mudado ou aumentado o julgamento
(TJPR, ED 664.025-3/01, Acórdão 14.843, 5a Câm. Crim.,
Des. Eduardo Fagundes, j. 17/02/2011).
Assim,
ainda
que
se
considerem
prequestionadas as matérias federais e constitucionais ventiladas, não
há como acolher a pretensão recursal, tendo em vista o manifesto
caráter de infringência assumido por estes embargos de declaração,
devendo, pois, serem rejeitados, porque as teses já foram
exaustivamente debatidas e decididas no v. acórdão vergastado.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os presentes
embargos de declaração.
ÁLVARO CASTELLO
Relator